Tribunal: CARF
Processo: 10907.002478/2006-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10907.002478/2006-18 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.125 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
SADIA S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO
VINCULADO INDEFERIDO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não se homologa declaração de compensação que tenha empregado créditos
cujo pedido de ressarcimento foi indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Tom Pierre Fernandes da Silva, Ronaldo
Souza Dias e Maria Eduarda Alencar Camara Simoes (Suplente convocado). Ausente
justificadamente o Conselheiro João Paulo Mendes Neto, substituído pela Conselheira Maria
Eduarda Alencar Camara Simoes.
Relatório
Por bem retratar os fatos e por medida de celeridade e eficiência processual, adoto
parcialmente o relatório constante do Acórdão recorrido:
O processo administrativo, posteriormente ao seu protocolo, foi
materializado na forma eletrônica, razão pela qual todas as referências a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.002478/2006-18
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.125 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002478/2006-18

folhas dos autos irão pautar-se na numeração estabelecida no processo
eletrônico.
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela empresa em
epígrafe, ante Despacho Decisório (fls. 69/72) de autoridade da Delegacia
da Receita Federal em Joaçaba que não homologou a compensação
solicitada no presente processo administrativo.
Consta nos autos que o crédito tributário que se pretendeu compensar
corresponde ao 1o trimestre de 2002, da filial Sadia S/A CNPJ
20.730.099/004009,
objeto
do
processo
administrativo
no
13983.000136/200215.
A DRF de origem não homologou a compensação pleiteada alegando
inexistir direito líquido e certo ao crédito, uma vez que este está vinculado a
pedido de ressarcimento indeferido no processo administrativo no
13983.000136/2002-15.
Regularmente cientificada, a postulante apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 76/93, alegando, em resumo, o seguinte:
1. Deve o órgão administrativo afastar a ilegal coação que reiteradamente
tem sido imposta, no que tange à proibição de direito ao crédito de IPI
advindos da aquisição de insumos para composição de seus produtos
industrializados à alíquota zero, para o fim de reconhecer integralmente o
direito ao ressarcimento do crédito de IPI, bem como a compensação não
homologada, com as devidas atualizações;
2. As impugnações e recursos no processo administrativo federal em geral
possuem efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário, devendo
ser cancelada a carta cobrança anexa a decisão ora combatida, vez que o
valor do suposto débito foi devidamente compensado.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. VINCULAÇÃO A PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. INDEFERIMENTO.
Indefere-se a Declaração de Compensação (DCOMP) de débitos vinculados
a créditos concernentes a pedido de ressarcimento previamente indeferido.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
que repisa os argumentos da Manifestação de Inconformidade.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.125 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002478/2006-18

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

Insurge-se a Recorrente contra Acórdão que confirmou a não homologação de
compensação sob o fundamento de que o direito ao crédito, analisado no processo administrativo
n° 13983.000136/2002-15, restou definitivamente indeferido.
Procedi à análise do processo n° 13983.000136/2002-15, que versa sobre o
ressarcimento do crédito de IPI empregado neste processo para fins de compensação de COFINS
e verifiquei que, de fato, transitou em julgado no âmbito administrativo decisão denegatória do
crédito. Verifiquei ainda que consta dos autos decisão judicial igualmente desfavorável ao
contribuinte.

Também procedi à análise do processo n° 10907.001321/2006-75, no qual foi
formalizado Auto de Infração para lançamento do saldo devedor de IPI apurado por ocasião da
análise do direito creditório pleiteado e verifiquei que a decisão final foi desfavorável ao
contribuinte, não sendo conhecido seu Recurso Voluntário, por intempestivo.
Destarte, estando diante de compensação que emprega crédito definitivamente
indeferido e, portanto, juridicamente inexistente, nada há que prover. Acertada a decisão de piso
ao manter hígido o Despacho Decisório de não homologação.

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital